Tribunal: TJDFT
Processo: 0717662-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Assim, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver a adequação do procedimento escolhido à situação deduzida.
1.1. No caso, a sentença julgou que a primeira ré, ora apelante, não é responsável por qualquer devolução de valores à autora, e também não tem relação com o pedido de rescisão contratual, mostrando-se desnecessário o provimento judicial. Recurso conhecido em parte.
2. De acordo com a Teoria da Asserção, averígua-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega, de maneira abstrata, quando da apreciação da petição inicial.
2.1. In casu, verifica-se a existência de legitimidade passiva da apelante ré a partir das alegações iniciais da autora que requereu a rescisão do contrato e devolução das quantias pagas, seja porque figurou no negócio jurídico como interveniente anuente, seja porque recebeu o repasse e pagamento da contraprestação pela prestação dos serviços. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Recurso conhecido em parte, na parte conhecida, negado provimento ao apelo. Sentença mantida.